Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739352-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: F2 ENTRETENIMENTO EIRELI - ME, ADRIANA PEREIRA BORGES DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução movida em face de Adriana Pereira Borges de Andrade e F2 Entretenimento EIRELI – ME. O juízo de origem, ao apreciar impugnação da executada, determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD (R$ 398.166,60), por reconhecer sua impenhorabilidade, sob o fundamento de que se tratavam de recursos vinculados a projeto cultural aprovado no âmbito da Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), destinado à realização do evento “São Paulo Fashion Week”. Assentou que tais verbas, embora repassadas a entidades privadas, mantêm natureza pública e destinação vinculada, submetendo-se a regime de prestação de contas e fiscalização pelo Ministério da Cultura, motivo pelo qual não poderiam ser objeto de constrição judicial. O Banco do Brasil, ora agravante, sustenta que a decisão merece reforma, defendendo a possibilidade de penhora dos valores. Argumenta que a hipótese não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IX, do CPC, que se restringem a recursos destinados à educação, saúde ou assistência social. Aduz que nem a Lei Rouanet nem a legislação complementar dispõem sobre impenhorabilidade de verbas culturais, havendo, inclusive, previsão normativa de restituição em caso de bloqueio ou penhora, o que reforçaria a possibilidade de constrição. Alega o agravante que o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797) deve prevalecer, pois permitir que o executado utilize a natureza pública dos valores como escudo inviabiliza a satisfação do crédito. Ressalta que o montante bloqueado não compromete a realização do projeto cultural, cujo valor global aprovado superava R$ 5 milhões, de modo que a penhora de aproximadamente R$ 398 mil não inviabilizaria a execução do evento. Para fundamentar seu pleito, o Banco do Brasil cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais (como TJSC), reconhecendo a viabilidade de penhora de recursos vinculados a parcerias culturais, por não estarem abrangidos pelo rol restritivo de impenhorabilidades. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, alegando presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de liberação imediata dos valores e da dificuldade de nova constrição em montante suficiente. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para assegurar a manutenção da penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo regular (ID 76269010). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida no cumprimento de sentença que, em sede de impugnação à penhora, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD (R$ 398.166,60), por reconhecer a impenhorabilidade das verbas oriundas de recursos públicos destinados à execução de projeto cultural aprovado no âmbito da Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet). O Banco do Brasil, ora agravante, sustenta que tais valores não estariam abrangidos pelo rol do art. 833, IX, do CPC, porquanto o dispositivo se limita a recursos destinados à educação, saúde e assistência social, defendendo a possibilidade de constrição judicial. Aduz, ainda, que a penhora não inviabilizaria a realização do evento, cujo orçamento global ultrapassaria a cifra de R$ 5 milhões, e que a efetividade da execução deve prevalecer. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme igualmente previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso concreto, não se verifica a presença desses requisitos. Explico. A decisão recorrida reconheceu a natureza pública dos recursos vinculados à Lei Rouanet, ressaltando que, embora repassados a entidades privadas, tais valores mantêm caráter público e destinação específica, submetendo-se à fiscalização do Ministério da Cultura e à prestação de contas. Assim, não integram o patrimônio privado do proponente, configurando-se como verbas afetadas e de uso compulsório na realização do projeto cultural aprovado. A jurisprudência pátria tem protegido tais valores, considerando-os indisponíveis e impenhoráveis, porquanto destinados exclusivamente ao fomento da cultura. A afetação legal e finalística desses recursos retira do gestor qualquer liberdade de disposição, afastando, por consequência, a possibilidade de constrição judicial para satisfação de dívidas particulares. A interpretação conferida pelo juízo de origem, portanto, encontra respaldo não apenas no art. 833 do CPC, que deve ser interpretado à luz da finalidade pública dos recursos, mas também em precedentes que reconhecem a indisponibilidade de verbas vinculadas a projetos culturais custeados por incentivos fiscais, de modo a assegurar a execução de políticas públicas na área da cultura. Permitir que tais verbas sejam atingidas por penhoras representaria afronta à própria finalidade da Lei no 8.313/1991, cujo objetivo é fomentar a produção cultural nacional, garantindo que os valores arrecadados cheguem integralmente à execução do projeto aprovado. A impenhorabilidade, nesse contexto, atua como garantia de que o bem jurídico tutelado, o acesso à cultura e a proteção do patrimônio imaterial coletivo, não será comprometido por dívidas particulares do proponente. Nessas condições, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante, já que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada em normas legais e jurisprudência consolidada. Também não se demonstra o perigo de dano irreparável para o credor, uma vez que os valores em questão não se destinam à livre disposição do executado, mas à execução de política pública específica. Acrescente-se, por oportuno, que a discussão acerca da impenhorabilidade da verba em análise não inviabiliza a satisfação do crédito exequendo, uma vez que o processo executivo já registrou constrições anteriores efetivas, suficientes para demonstrar a viabilidade de quitação posterior do débito. Assim, a manutenção do desbloqueio determinado pelo juízo de origem não implica esvaziamento da execução, mas apenas resguarda a destinação específica de recursos públicos vinculados à Lei Rouanet, preservando o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da finalidade pública a que tais valores se destinam. Diante disso, ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, não se justifica a concessão do efeito suspensivo requerido. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada em seus exatos termos. Aos agravados, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator